Tribunal: TJDFT
Processo: 0750182-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750182-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANDENY DE SOUSA LIMA, JACIR FRANCISCO MEIRA, LILIA DA CONCEICAO CUNHA GREGORIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 208199907 integrada por embargos de declaração providos parcialmente (ID 212540402), proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0702664-97.2024.8.07.0018), promovido por IVANDENY DE SOUSA LIMA, JACIR FRANCISO MEIRA e LILIA DA CONCEICAO CUNHA GREGORIO, que ao analisar a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, considerou correta a incidência taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado, e a acolheu, parcialmente, apenas para determinar encaminhamento dos autos a Contadoria para realizar o cálculo observando que juros de mora das parcelas vencidas após a citação, sejam calculados de forma decrescente, a partir da data de vencimento de cada obrigação. Em suas razões recursais de ID 66552652, o executado agravante sustenta que está incorreta a aplicação dos índices de correção monetária referente a obrigação de pagar o valor do benefício de alimentação com base na sentença coletiva exarada no processo no 32.159/97. Assevera que a decisão transitada em julgado na ação coletiva no 32.159/97 determinou expressamente a aplicação da TR como índice de correção monetária, e que a alteração superveniente da coisa julgada por meios transversos, afronta os artigos 5o, caput e incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, bem como os artigos 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil. Defende que qualquer rediscussão relativa aos consectários legais após o trânsito em julgado depende de utilização de recurso próprio ou de ação rescisória, consoante estabelece o Tema no 733 do STF. Subsidiariamente, defende a necessidade de sobrestamento do feito a fim de aguardar o pronunciamento a respeito do Tema 1.170/STF, onde se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), nas execuções de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Alega que como a taxa SELIC é um índice que reflete tanto a remuneração do capital quanto a compensação da mora, não pode ter sua aplicação cumulada com qualquer outro índice no mesmo período, sob pena de incidir em anatocismo, afrontando diretamente o disposto na Súmula 121 do STF que proíbe a capitalização de juros. Aduz que na atualização de um cálculo onde os totais já são compostos de principal corrigido e de juros, a SELIC deve incidir somente sobre o principal corrigido, pois a aplicação dos juros SELIC sobre os juros já previamente calculados caracteriza anatocismo. Argumenta que o critério de atualização da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é apenas para os critérios de atualização de precatórios e requisições de pequeno valor, portanto, não é adequada para ser parâmetro de cálculos das execuções ainda em curso. Defende que o Manual de Cálculos da Justiça Federal é claro ao dispor que a SELIC deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada a sua incidência sobre os juros. Argumenta que tramita perante o STF a ADI no 7435/RS onde houve requerimento de medida cautelar para suspender até o julgamento do mérito da ação direta inconstitucionalidade os efeitos do §1o, do artigo 22, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, de modo a afastar a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. Pondera que o CNJ ao regulamentar a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para a incidência da taxa SELIC foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, implicando em desrespeito ao princípio da separação dos poderes bem como transgredindo os limites de suas atribuições. Defende a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o da Resolução no 303/2019 do CNJ, ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, por fazer incidir juros sobre montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público. Enfatiza que o CNJ, ao estabelecer forma de cálculo com a incorporação dos juros, criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas, elevando de sobremodo os valores dos precatórios. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de requisitório (RPV) antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma que foi determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Também defende que deve ocorrer a incidência da TR, em razão do que restou definido em julgamento proferido na ação coletiva no 32.159/97. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria, e consequentemente a expedição de precatório do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados pela Contadoria Judicial para apuração do valor da dívida executada, sem os quais os cálculos não poderão ser realizados adequadamente. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo, bem como no que se refere a respeito da TR – Taxa Referencial. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora